Tribunal: TJDFT
Processo: 0721347-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. CUSTAS.
O Distrito Federal é isento do pagamento de custas – DL 500/69 e Lei 9.289/96 -, ainda quando executa honorários de sucumbência e apesar da destinação a estes atribuída pelas Leis 2.605/00 e 5.369/14.